Tribunal: TJMT
Processo: 1069933-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069933-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RAMOS - CPF: 009.276.988-89 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Lourdes Ramos

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Lourdes Ramos

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de
Maria de Lourdes Ramos

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 213215232): julgou improcedentes os pedidos da exordial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213215234
)
:
defende a falha na prestação de serviço e a existência do dano moral. Requer a reforma da sentença e a procedência total dos pedidos.

Contrarrazões
(Id. 213215243)
:

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1069933-57.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Lourdes Ramos

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedente a ação que visava à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em razão de suposto impedimento de embarque no voo contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente adquiriu uma passagem aérea para viajar de Rondonópolis/MT com destino a Campinas/SP, com data de partida em 06/09/2023 com embarque para às 10h00.

Aduz que chegou poucos minutos antes da finalização do embarque, ocorre que ao tentar realizar o check-in, foi informada que não seria possível.

Por esta razão a autora precisou adquirir novas passagens aéreas, para que pudesse realizar o compromisso que tinha na cidade de destino.

A companhia aérea por sua vez alega que a autora, diferente do que narra em sua exordial, não teria se apresentado a tempo de realizar os procedimentos de check-in e embarque, ocorrendo o
NO SHOW
.

Em análise detida os autos, verifica-se que a autora não comprova de forma satisfatória o horário de sua chegada ao aeroporto.

Apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DO VOO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – TELAS SISTÊMICAS QUE ACUSAM NO-SHOW – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ausente lastro probatório que comprove o impedimento de embarque da filha do Recorrido, fato constitutivo de seu direito e, portanto, de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015. Outrossim, as telas sistêmicas acostadas à contestação, que acusam no-show do passageiro, não foram impugnadas no momento oportuno pelo consumidor, sendo a improcedência da ação medida a se impor no presente caso.

O no-show acusado pela Recorrente e não impugnado pelo Recorrido afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados pelo consumidor inerentes à realização do transporte de sua filha por outro meio, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido
. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029862-47.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Assim, ante a ausência de comprovação do dano material e moral, a improcedência dos pleitos da recorrente é medida que se impõe
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024